Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718444-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA AGRAVADO: WILSON PEDRO DA SILVA, MARILIA OLIVEIRA DE DEUS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém interesse no recurso, pois a hasta pública que pretendia ser cancelada já foi realizada. Brasília, 10 de junho de 2021 19:27:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador